Tribunal: TJDFT
Processo: 0736145-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. ART. 343 DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do que dispõe o artigo art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
2 – De acordo com a previsão contida no art. 343 do CPC, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”
3 – Inexistente identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações principal e reconvencional ou mesmo coincidência entre a pretensão reconvencional e o fundamento da defesa, falece ao pleito reconvencional pressuposto específico de admissibilidade, previsto no art. 343 do Código de Processo Civil, pelo que se expõe acertada a extinção da reconvenção, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida.